Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713353-28.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONTINENTAL AIRLINES INC., GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. EMBARGADO: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., e CONTINENTAL AIRLINES INC., contra o acórdão de ID 44761647. De acordo com as razões recursais, as embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45173281, e 45175819. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, para responder aos dois embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de março de 2023 17:26:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador